Tribunal: STF
Processo: AO 1656
Classe: AO
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-06-04
Data de publicação: 2018-06-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO ORIGINÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. UTILIZAÇÃO DA TABELA DE CORREÇÃO MONETÁRIA DA JUSTIÇA FEDERAL. NÃO APLICAÇÃO DO IPCA-E. AUSÊNCIA DE DISPOSIÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A Secretária de Controle Interno do STF não utilizou o IPCA-E, mas sim a Tabela de Correção Monetária da Justiça Federal (TCMJF) do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal. 



    II - A referida tabela é aplicável às condenações judiciais da União na ausência de outra disposição específica. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.